Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-26.2017.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002470-26.2017.8.11.0034
Vistos etc.
No ID 99024978, deliberei pela associação destes autos (Ação de Despejo) com o RAC no 0002414-90.2017.8.11.0034 (Ação de Preempção - Preferência), haja vista que têm causa na mesma lide, e determinei a remessa de ambos os processos ao CEJUSC de 2o grau para a tentativa de conciliação/mediação. Na oportunidade, contextualizei que Juarez Vargas é proprietário do imóvel rural denominado Estância Bonita e que firmou com os agricultores Dirceu e Antônio Seron o Contrato de Parceria Agrícola (Arrendamento Rural) com início em 30/08/2010 e término previsto para 31/08/2017.
Diante do rompimento da sociedade de fato que havia entre os arrendatários, Antônio teria manifestado o desinteresse em renovar o Contrato de Arrendamento; todavia, ao que tudo indica, Dirceu continua firme no propósito de continuar arrendando a área, mas devido ao ruído na comunicação com o arrendante, este acabou manejando a vertente Ação de Despejo objetivando a desocupação do imóvel pelo arrendatário resistente, ao passo que este defende o direito de preferência no arrendamento (Ação de Preempção no 0002414-90.2017.8.11.0034).
Ocorre que o CEJUSC de 2o Grau agendou as audiências em dias e horários diferentes, sendo que neste processo marcou para 13/09/2021 as 13h00min, ao passo que na Ação de Despejo para 09/09/2021 as 17h00min, o que deu causa ao pedido apresentado pelo arrendante Juarez (petição do ID 101140966) para que as duas audiências sejam realizadas simultaneamente, tendo dito que somente assim será possível dialogar sobre as duas questões litigiosas, bem como ratificou a probabilidade de composição nas duas demandas.
Inegável, pois, o acolhimento do pedido da parte. Determino a devolução destes autos e do RAC no 0002414-90.2017.8.11.0034 ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para que as duas audiências de conciliação/mediação sejam realizadas no mesmo dia e horário, com a maior brevidade possível.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora